Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. PEDIDOS RELATIVOS À CONTINUIDADE DELITIVA, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ERRO NA GUIA E EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIAS AFETAS À EXECUÇÃO PENAL OU AOS MEIOS PROCESSUAIS PRÓPRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA REVISIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU ERRO JUDICIÁRIO. DOSIMETRIA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I e III, do CPP, visando desconstituir condenações transitadas em julgado nos processos no 0742390-66.2023, no 0749086-21.2023 e no 0704560-32.2024, pelas práticas dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do CP) e de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP), bem como pleiteando, subsidiariamente, reconhecimento de continuidade delitiva entre ações distintas, correção de alegado erro na dosimetria, retificação de guia de execução, reconhecimento de excesso de execução e indenização por erro judiciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão criminal para reconhecimento de continuidade delitiva entre condenações proferidas por juízos distintos; (ii) estabelecer se alegações de excesso de prazo, erro material na guia e excesso de execução podem ser examinadas em sede revisional; (iii) determinar se há erro judiciário por condenações supostamente contrárias à prova dos autos; (iv) verificar se houve vício na dosimetria da pena no processo no 0704560-32.2024; (v) analisar a alegada existência de conflito de julgados apto a ensejar absolvição; e (vi) examinar o cabimento de indenização por erro judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal possui natureza constitutiva e cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando como sucedâneo recursal nem como meio para rediscussão ampla de provas já examinadas na sentença e na apelação.
4. O reconhecimento de continuidade delitiva entre condenações proferidas em ações penais distintas compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “a”, da Lei no 7.210/1984, sendo inadequada a via revisional para tal finalidade.
5. Alegações relativas a excesso de execução, erro material na guia de recolhimento, remição não lançada e excesso de prazo em processo ainda pendente de sentença devem ser veiculadas pelos meios processuais próprios, não se enquadrando nas hipóteses do art. 621 do CPP.
6. A tese de perseguição institucional carece de fundamentação mínima e de indicação concreta de elementos aptos a demonstrar a incidência de hipótese legal de revisão, configurando violação ao princípio da dialeticidade.
7. No processo no 0704560-32.2024, a condenação pelo crime de roubo circunstanciado encontra amparo em conjunto probatório coeso, composto por relatos firmes das vítimas, reconhecimento dos objetos apreendidos, rastreamento dos aparelhos celulares até o endereço do condenado, identificação da motocicleta por imagens de monitoramento, apreensão de vestimentas e arma compatíveis com as descrições e análise de dados extraídos do aparelho celular do réu, inexistindo contrariedade à evidência dos autos.
8. A ausência de reconhecimento pessoal, nos moldes do art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando a autoria é demonstrada por outros elementos probatórios harmônicos e convergentes.
9. Nos processos no 0742390-66.2023 e no 0749086-21.2023, os acórdãos confirmaram a materialidade e autoria delitivas com base em confissão do réu, reconhecimento de objetos, imagens de monitoramento, rastreamento de aparelhos e apreensão de motocicleta com sinais identificadores adulterados, afastando teses de consunção e desclassificação, sem que o revisionando tenha apresentado prova nova ou demonstrado falsidade probatória.
10. Não prospera a alegação de “conflito intolerável” entre absolvições e condenações, porquanto os processos tratam de fatos autônomos, relativos a datas, vítimas e circunstâncias distintas, com materialidade e autoria apreciadas de forma independente. A similitude de modus operandi não torna as ações probatoriamente equivalentes, havendo, inclusive, elementos específicos em alguns feitos — como dados de IMEI, reconhecimento de objetos e confissão — inexistentes nos casos absolutórios.
11. A pena-base no processo no 0704560-32.2024 foi fixada no mínimo legal, sendo o aumento decorrente da incidência de causa de aumento e concurso formal, inexistindo erro gritante ou teratologia apta a justificar intervenção revisional.
12. Inexistindo absolvição ou reconhecimento de erro judiciário, resta prejudicado o pedido de indenização com fundamento no art. 5o, LXXV, da CF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Revisão criminal parcialmente conhecida e, na extensão, julgada improcedente.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não é via adequada para reconhecimento de continuidade delitiva entre condenações proferidas em ações penais distintas, competindo a análise ao Juízo da Execução Penal.
2. Alegações de excesso de execução, erro material na guia, remição e excesso de prazo não se enquadram nas hipóteses do art. 621 do CPP e devem ser deduzidas pelos meios próprios.
3. A condenação não é contrária à evidência dos autos quando fundada em conjunto probatório harmônico e robusto, ainda que ausente reconhecimento pessoal formal.
4. A revisão criminal não se presta à rediscussão da dosimetria da pena, salvo em caso de erro evidente ou teratologia, inexistentes na hipótese.